Tribunal: STF
Processo: ARE 1352188
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. VANTAGEM GENÉRICA. SERVIDOR MUNICIPAL. DESEMPENHO DAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS. PRINCÍPIO DA MORALIDADE. VIOLAÇÃO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL. 



    1. A concessão de vantagem pecuniária genérica a servidor público, pelo mero desempenho das atribuições legais, viola o princípio da moralidade administrativa e não encontra justificativa no interesse público.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.